Tribunal: TCU
Processo: 041.407/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1222/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.407/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo Luís Rubiniak de Araújo (CPF XXX.012.368-XX); Evandro Walter (CPF XXX.710.249-XX); Gisele Silvestre (CPF XXX.192.228-XX); Humberto Trevisan Neto (CPF XXX.194.518-XX); Leandro Torres Mattera (CPF XXX.205.288-XX); Mônica Bia (CPF XXX.336.778-XX); Patrícia Ogata Hamamoto (CPF XXX.969.388-XX); Priscilla Batista Matsumoto (CPF XXX.138.488-XX); Thaís Helena Zemella Gaban (CPF XXX.980.258-XX) e Vladimir Antunes Silva Nascimento (CPF XXX.246.378-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.